Tribunal: STF
Processo: HC 218754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Reiteração de impetração anterior.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. ARTIGO 288, DO CP; ARTIGO 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CP E; ARTIGO 168, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NOVE RÉUS. PROCURADORES DIFERENTES. ALTERAÇÃO DAS RELATORIAS EM TRÊS OPORTUNIDADES. DILIGÊNCIAS FINAIS JÁ REALIZADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sendo que houve alteração das relatorias em três oportunidades, ainda, a complexidade do feito, que conta com 09 réus com procuradores diferentes, o quantum da pena aplicada (18 anos e 02 meses de reclusão). Por fim, a diligência determinada pelo Desembargador já foi juntada aos autos, sendo o feito concluso novamente ao relator em 28/6/2022, o que indica, portanto, o regular trâmite do feito e a proximidade do exame dos recursos. 



    3. Assim, considerados os dados do processo e a pena aplicada, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, notadamente porque não demonstrado que, em razão de demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. 



    4. Por outro lado, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288, do Código Penal; art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e; art. 168, § 1º, na forma do art. 71, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



3. Alegando excesso de prazo para julgamento da apelação criminal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não conhecida a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 743.064). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a defesa aponta excesso de prazo da prisão processual, afirmando que “o Paciente encontra-se custodiado desde 11/11/2016 e aguarda o julgamento de sua apelação desde 24/05/2018”. Destaca que “o insurgente já se encontra preso por período superior a 1/3 da reprimenda corporal a ele imposta na 1.ª instância”. Afirma não haver previsão para julgamento do referido recurso. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da condenação. 



6. Decido.



7. O caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 218.753, ao qual neguei seguimento.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator